Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OCT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Digam as Apelantes se houve celebração de acordo, juntando aos autos, caso queiram, o termo respectivo, para homologação. Caso não tenha havido transação, manifestem-se quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo: 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora